Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA EM 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARA 15%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu em ação de alimentos gravídicos contra decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 20% de seus rendimentos brutos.
2. O recorrente pleiteia a redução para 10%, alegando comprometimento de renda com despesas essenciais.
3. A decisão monocrática reduziu os alimentos para 15% dos rendimentos brutos.
4. A autora interpôs agravo interno, requerendo a manutenção do percentual inicial e o reconhecimento da presunção relativa de paternidade diante da recusa do réu em realizar exame de DNA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5.Há duas questões em discussão: (i) se os alimentos provisórios devem permanecer em 20% dos rendimentos brutos do réu ou serem reduzidos, à luz do binômio necessidade/possibilidade; (ii) se o agravo interno deve ser conhecido e provido diante da decisão monocrática que reduziu o percentual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei no 11.804/2008 assegura alimentos gravídicos com base em indícios de paternidade e no binômio necessidade/possibilidade.
7. O réu é servidor público, com renda bruta superior a R$ 10.000,00 e alegou compromissos financeiros que reduzem sua capacidade contributiva.
8. A autora comprovou despesas médicas e alimentares, mas não demonstrou detalhadamente todos os gastos alegados, sendo presumidas as necessidades decorrentes da gravidez.
9. Mostra-se adequado, nesta fase inicial, reduzir o percentual para 15% dos rendimentos brutos, assegurando a subsistência da gestante e preservando a mantença do alimentante.
10.O agravo interno resta prejudicado, pois não trouxe fundamentos aptos a alterar a decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Agravo de instrumento parcialmente provido para fixar os alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do alimentante. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos gravídicos devem ser fixados com base no binômio necessidade/possibilidade, sendo presumidas as despesas da gestação. 2. O percentual de 15% dos rendimentos brutos do alimentante, nesta fase, atende de forma proporcional e razoável às necessidades da gestante e à capacidade do réu.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.804/2008, arts. 2o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028082, 0701301-61.2025.8.07.9000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 14.08.2025.